Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-60.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004385-60.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIANO ROSA GOBBO - CPF: 941.629.300-82 (APELANTE), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), WILSON FURTADO ROBERTO - CPF: 009.629.464-78 (ADVOGADO), ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES - CPF: 078.305.507-27 (ADVOGADO), HORST VILMAR FUCHS - CPF: 550.859.039-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. MASSA FALIDA. SISTEMA TELEXFREE. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES INVESTIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em liquidação de sentença coletiva, fundada na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, ajuizada para restituição de valores investidos no esquema TelexFree. O juízo de origem entendeu ausente prova suficiente da condição de credor e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou adequadamente os valores investidos na empresa falida, mediante documentos juntados aos autos; e (ii) estabelecer se a falta de acesso ao sistema “back office” justifica a ausência de impugnação específica por parte da massa falida.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva constitui título executivo judicial hábil a embasar liquidação individual, sendo desnecessária a habilitação do crédito diretamente no processo falimentar, quando o crédito é reconhecido, mas ainda ilíquido.

4. Documentos como boletos quitados, registros eletrônicos e
prints
do sistema configuram início de prova robusto da relação jurídica e dos valores investidos, cabendo à massa falida o ônus de apresentar prova desconstitutiva, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo autor atrai a presunção de veracidade dos valores, conforme art. 509, § 2º, do CPC.

6. Restou comprovada apenas parte dos investimentos, devendo ser reconhecido o direito de restituição correspondente aos boletos quitados constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condenar a massa falida à restituição do valor comprovadamente investido, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento
:

1.

A liquidação individual de sentença coletiva transitada em julgado pode ser promovida independentemente do processo falimentar, quando o crédito é reconhecido, mas ainda ilíquido.

2.

A apresentação de boletos quitados, prints de sistema e registros eletrônicos constitui meio idôneo de prova dos investimentos em esquemas de pirâmide financeira, cabendo à massa falida o ônus de apresentar prova desconstitutiva.

3.

A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo autor implica a presunção de veracidade dos valores apontados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 373, II, 509, § 2º, e 85, §§ 2º e 11; L. nº 11.101/2005, arts. 9º e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1.648.861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.04.2017, DJe 10.04.2017; TJ-MT, AC 1006609-90.2019.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.08.2023; TJ-MT, AC 0005983-24.2019.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.05.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004385-60.2017.8.11.0045

APELANTE: FABIANO ROSA GOBBO

APELADOS: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABIANO ROSA GOBBO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Liquidação de Sentença n. 1004385-60.2017.8.11.0045, em sede de Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, movida contra
YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros
, que julgou improcedente o pedido de liquidação, tendo em vista a falta de comprovação de que o liquidante é credor da empresa liquidanda.

Com fundamento no princípio da causalidade, a sentença condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

O Recorrente aduz que ingressou com a presente liquidação de sentença por arbitramento objetivando a restituição dos valores investidos e bonificações que a empresa Recorrida, conhecida como TELEXFREE, prometeu aos seus contratantes.

Alega que os comprovantes de pagamento das contas adquiridas foram juntados aos autos com a inicial, porém, não foram considerados pelo juízo
a quo.

Com isso, requer o provimento do apelo com a inversão do ônus da prova, para fins de considerar os comprovantes de depósitos anexados aos autos como comprovação da aquisição das 10 (dez) contas AdCentral Family pelos Recorrentes, e, consequentemente, condenar os Recorridos à devida restituição do valor investido.

Pagamento do preparo certificado no ID. 305966888.

Contrarrazões, ID. 315539883, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Liquidação de Sentença n. 1004385-60.2017.8.11.0045, em sede de Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, que julgou improcedente o pedido, tendo em vista a falta de comprovação de que o liquidante é credor da empresa liquidanda, e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

O Recorrente aduz que ingressou com a presente liquidação de sentença por arbitramento objetivando a restituição dos valores investidos e bonificações que a empresa Recorrida, conhecida como TELEXFREE, prometeu aos seus contratantes.

Alega que os comprovantes de pagamento das contas adquiridas foram juntados aos autos com a inicial, porém, não foram considerados pelo juízo
a quo.

Com isso, requer o provimento do apelo com a inversão do ônus da prova, para fins de considerar os comprovantes de depósitos anexados aos autos como comprovação da aquisição das 10 (dez) contas AdCentral Family pelos Recorrentes, e, consequentemente, condenar os Recorridos à devida restituição do valor investido.

O Recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, o Apelante apresentou prova suficiente da relação jurídica e dos valores investidos, mediante documentos como
prints
do sistema, boletos e comunicações, os quais constituem início de prova robusto, especialmente em face da peculiaridade do modelo negocial e da falência da empresa.

Ademais, a alegação da massa falida de ausência de acesso ao sistema “
back office
” não afasta o ônus de impugnar concretamente os documentos apresentados, tampouco exime da obrigação de produzir prova em sentido contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso, nas contrarrazões a Apelada afirma que a parcial procedência dos pedidos é medida que se impõe, já que o Apelante não comprovou a totalidade dos investimentos, do que se entende que o mesmo logrou êxito em comprovar parte deles, como de fato o fez, consoante se vê dos boletos ID.

305936408, devidamente acompanhados dos respectivos comprovantes de quitação.

Nesse sentido, temos que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a suficiência dos
prints
do sistema
TelexFree
, além de boletos acompanhados de comprovante de pagamento, como meio de prova do vínculo contratual e dos valores pagos, incumbindo à empresa ré apresentar prova desconstitutiva, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. SISTEMA TELEXFREE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Massa Falida de Ympactus Comercial S/A (TelexFree) contra sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento, movida por investidor individual, com base na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que reconheceu o direito à restituição dos valores investidos no esquema de pirâmide financeira. O juízo de origem homologou os cálculos apresentados pelo autor e condenou a apelante ao pagamento da quantia apurada, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrido comprovou adequadamente os valores investidos na empresa falida para fins de liquidação individual da sentença coletiva; e (ii) estabelecer se a ausência de acesso ao sistema "back office" justifica a ausência de impugnação específica por parte da massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita pode ser deferida à massa falida, desde que demonstrada a efetiva hipossuficiência, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, não se presumindo a condição de miserabilidade em razão da falência.

4. A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 constitui título executivo judicial hábil a embasar a liquidação individual, sendo prescindível a habilitação do crédito diretamente no processo falimentar quando o crédito está reconhecido, embora ainda ilíquido.

5. O autor apresentou prova suficiente da relação jurídica e dos valores investidos, mediante documentos como registros eletrônicos, prints do sistema, boletos e comunicações, os quais constituem início de prova robusto, especialmente em face da peculiaridade do modelo negocial e da falência da empresa.

6. A alegação da massa falida de ausência de acesso ao sistema “back office” não afasta o ônus de impugnar concretamente os documentos apresentados, tampouco exime da obrigação de produzir prova em sentido contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A jurisprudência do TJ-MT reconhece a suficiência dos prints do sistema TelexFree como meio de prova do vínculo contratual e dos valores pagos, incumbindo à empresa ré apresentar prova desconstitutiva, o que não ocorreu no caso concreto.

8. A ausência de impugnação específica e fundamentada dos cálculos apresentados implica a presunção de veracidade dos valores apontados pelo autor, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A massa falida pode obter os benefícios da justiça gratuita, desde que comprove efetiva insuficiência de recursos, não sendo presumida sua hipossuficiência.

2. É possível a liquidação individual de sentença coletiva transitada em julgado, mesmo fora do processo falimentar, desde que o crédito seja reconhecido e ilíquido.

3. A apresentação de prints do sistema, comprovantes eletrônicos e registros de adesão são meios de prova idôneos para a liquidação de sentença em casos de pirâmide financeira, cabendo à massa falida o ônus de apresentar prova desconstitutiva.

4. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo autor atrai a presunção de veracidade dos valores pleiteados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 373, I e II, 509, § 2º, 523, § 1º, e 85, §§ 2º e 11; Lei 11.101/2005, arts. 9º e 10º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1648861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.04.2017, DJe 10.04.2017; TJ-MT, AC 10066099020198110015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.08.2023; TJ-MT, AC 00059832420198110004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.05.2022.
(N.U 1022322-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

Nesse norte, a sentença merece reforma, a fim de julgar parcialmente procedente a demanda.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para condenar a Apelada a restituir ao Apelante o valor comprovadamente investido, com base nos boletos quitados, juntados aos autos no ID. 305936408, com atualização monetária desde a data do desembolso até a decretação da falência.

Com isso, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025